Tribunal: TJDFT
Processo: 0027057-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027057-96.2015.8.07.0001 RECORRENTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: AILTON RODRIGUES DE ARAUJO, TEREZINHA DE SOUZA LEMOS ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS RÉS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXAS DE LIGAÇÕES DEFINITIVAS. COMPENSAÇÃO. LUCROS CESSANTES. I – Diante do inadimplemento culposo das rés quanto à obrigação de entregar os imóveis, devem ser restituídos aos autores também os valores pagos relativos às denominadas ligações definitivas do empreendimento imobiliário. II – Os direitos à rescisão contratual e à indenização pelo atraso na entrega dos imóveis não são excludentes, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, os compradores poderiam usufruir os bens, por isso não há incompatibilidade entre os pedidos. III – A cláusula penal prevista nos contratos apenas para eventual impontualidade dos adquirentes deve ser considerada para a fixação de indenização por lucros cessantes decorrentes do inadimplemento das rés, REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). Arbitrada a quantia indenizatória em 0,5% sobre o montante atualizado pago pelos autores, por mês de atraso. IV – Apelação parcialmente provida. As recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido violado os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque é inviável autorizar suas condenações ao pagamento de indenização, frente ao acordo firmado livremente pelas partes, o que estaria a revelar o claro comportamento contraditório dos recorridos. Nesse sentido, apontam divergência com julgados deste TJDFT, do TJMG e do STJ. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora não teceu nenhuma consideração acerca do suposto comportamento contraditório das partes recorridas. Assim, é fácil concluir que citados preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Pelo mesmo motivo, o dissenso pretoriano não merece transitar (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015